Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735751-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA COSTA RAPOSO RÉU ESPÓLIO DE: MERCEDES COSTA RAPOZO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida da Vara de Família da Comarca de São Gonçalo/RJ e endereçado ao Des. Presidente o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Falece competência recursal deste órgão ao conhecimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Diante de aparente equívoco da parte agravante, cancele-se a distribuição e arquive-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator